Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-11.2011.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001129-11.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), LUCIANO ROCHA DE SOUZA - CPF: 994.680.771-87 (APELADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA -

PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -
CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA No 362/STJ -
JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação de serviço pela concessionária de telefonia, configurada na realização de portabilidade de consumidor sem haver qualquer solicitação ou anuência, aliada a cobranças indevidas, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais
serviços
são fundamentais para a comunicação e
manutenção
de contatos pessoais e profissionais.

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas no 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
OI S/A.,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (19854), ajuizada por LUCIANO ROCHA DE SOUZA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, correção monetária pelo INPC, da decisão, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular, visto que inexistente o ato ilícito ou falha na prestação de serviços, em virtude de efetiva contratação e requerimento dos procedimentos para portabilidade. Aduz que não está demonstrada a ocorrência de danos morais. Entende que o valor de indenização por danos morais é exorbitante.
Assevera que a data para a fixação dos juros e da correção monetária deve ser a partir da condenação. Argumenta que o montante arbitrado de honorários advocatícios não é condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a reforma da sentença singular para prover o recurso nos seus termos, bem como a análise, para efeito de prequestionamento, do art. 5o, X, da CF, arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927, 944, do CC e art. 14o, § 3o, II, da Lei 8.078/90.

Sem contrarrazões (Num. 34672971 – pág. 02).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

LUCIANO ROCHA DE SOUZA
busca por meio da
Ação de Indenização por Danos Morais,
reparação em razão da má prestação de serviços caracterizada na portabilidade não solicitada de número de telefone celular e que gerou débitos indevidos em seu nome. O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (34672956 – pág. 02):

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos pelo autor na inicial, pelo que CONDENO as requeridas
Vivo S/A
(atualmente denominada Telefónica Brasil S/A) e
Brasil Telecom Celular S/A
(atualmente denominada OI S/A), solidariamente, a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerente, a título de indenização por danos

morais, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados a taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (12/11/2015), nos termos da Súmula n9 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STI) até o efetivo pagamento.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

A empresa apelante não se conforma. Alega
equívoco do juízo singular ao argumento de que inexistente ato ilícito ou falha na prestação de serviços, em virtude de efetiva contratação e requerimento dos procedimentos para portabilidade.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC, porém, assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os autos nos informam que houve falhas na prestação de serviços de telefonia. A afirmativa de que o apelado contratou portabilidade de sua linha telefônica e que, portanto, devidos os serviços prestados, não se comprovaram (Num. 34663975 – pág. 04).
Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
é incumbência da empresa prestadora dos serviços, comprovar que houve a solicitação da portabilidade da linha telefônica e as devidas despesas decorrentes de sua utilização.

Anote-se que a empresa apelante não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar a prestação adequada dos serviços contratados. O c. STJ já assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Restou comprovado pela parte autora, ora apelada, que não contratou a migração e buscou, junto à operadora, a solução do problema, o que não se efetivou, causando transtornos ao seu cotidiano e a privação de utilização de sua linha telefônica (Num. 34663969 – pág. 02; Num. 34672464 – pág. 03).

A prestação do serviço da empresa requerida, portanto, foi deficitária, visto que efetuou portabilidade de número de celular não solicitada e procedeu à cobrança irregular de serviços não prestados (Num. Num. 34663969 – pág. 03).

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A negligência da empresa apelante na conferência e confirmação de dados informados para a autenticação do procedimento previsto na Resolução no 460/07, da ANATEL, bem como a realização de migração de linha telefônica celular sem solicitação ou anuência do consumidor, aliada à cobrança indevida, caracteriza má prestação de serviço, motivo do presente processo, fatos que se comprovam
.
A empresa apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. A falha na prestação do serviço restou caracterizada.

A impossibilidade de utilização dos serviços fornecidos, em razão da
falha
constante dos autos, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais
serviços
são fundamentais para a comunicação e
manutenção
de contatos pessoais e profissionais.
Desincumbiu-se, portanto, a parte autora, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, do seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

Em consequência, o
c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

A empresa apelante d
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato afetou o cotidiano, gerou abalo, privação de uso da linha telefônica e obstaculizou a normalidade de suas relações sociais.
Ora,
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Este e. Tribunal já decidiu que a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
(TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

A empresa de telefonia não se conforma com a incidência dos juros moratórios e correção monetária determinados pela sentença singular. Quanto ao tema, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020